Tribunal: TJMT
Processo: 1010145-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010145-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 037.882.581-01 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO DA COSTA - CPF: 503.389.511-72 (EMBARGANTE), RHALIDA FREITAS SANTANA SILVA - CPF: 025.648.411-20 (EMBARGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no
1010145-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ANTONIO BRUNO DA COSTA

AGRAVADA
:
RHALIDA FREITAS SANTANA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – MULTAS AMBIENTAIS POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A ENTREGA DA POSSE AO COMPRADOR - RESPONSABILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como no caso dos autos.

O pagamento de débitos por infrações ambientais ocorridas após a data da transmissão da posse do imóvel rural ao comprador denotam fortes indícios de responsabilidade deste, ainda que lançadas em nome da vendedora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO BRUNO DA COSTA
em face decisão interlocutória
proferida n
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por
RHÁLIDA FREITAS SANTANA
,
que
deferiu a medida pleiteada, para determinar ao requerido efetue o pagamento da multa administrativa imposta no processo administrativo 130949/2020, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 200,00, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suma, alega o agravante que juízo
a quo
foi claramente induzido em erro pela agravada que, ao juntar documentos incompletos e distorcer os fatos, criou uma falsa percepção de que existia nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano.

Adiante, esclarece que, ao contrário do que tenta fazer parecer a agravada, o agravante não assumiu a obrigação contratual pelo pagamento de multas lançadas sobre o imóvel, visto que o contrato prevê de forma muito clara em sua Cláusula IV, os tipos de débitos que o comprador passaria a ser responsável a partir daquela data, tais quais: luz, ITR e impostos em geral. Portanto, o contrato se referiu apenas aos débitos de consumo e impostos.

Afirma que a multa administrativa não se equipara
à
conta de consumo ou imposto. Isso porque, a multa ambiental se trata na verdade de uma sanção administrativa de natureza não tributária a ser imposta pelo agente público competente contra aquele que, por ação ou omissão, violar norma ambiental preexistente.

Ainda pondera que, no caso dos autos, restará demonstrado que as sanções sofridas pela agravada se deram por seus próprios atos omissivos, que vem causando ainda prejuízo ao agravante. Isso porque, quando firmou com a autora/agravada “CONTRATO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL”, o agravante já possuía áreas de posse vizinhas, de modo que, após adquirir a área da agravada, conjugou essas áreas para formar um único imóvel, sendo que, em um primeiro momento, realizou o Cadastro Ambiental Rural – CAR, SIMCAR/MT No MT175402/2019 do imóvel denominado ESTÂNCIA K e G com área de 349,4466ha, tendo ainda adquirido nova área e realizado um novo cadastramento, SIMCAR/MT No MT96291/2020, com área total de 987,5650ha, sendo que ambos os Cadastros Ambientais abrangem a área antes ocupada pela autora.

Assim, na concepção do agravante, desde quando adquiriu a área de posse da agravada, o agravante buscou regularizar sua ocupação e se adequar à norma ambiental vigente, procedendo o devido Cadastro Ambiental Rural – CAR junto
à
SEMA/MT, não havendo que se falar assim que este tenha, de alguma forma, agido de má-fé com o intuído de prejudicar a autora.

Sustenta que a agravada, que possuía um Cadastro Ambiental Rural anterior, SIMCAR/MT No MT151706/2018 (MT-5106109-E96C05A5CFFB49B88C3676A68D72CD06), por desleixo, negligência ou simplesmente desconhecimento da norma ambiental (o que não é crível por se tratar de advogada), deixou de solicitar o cancelamento do referido SINCAR, de modo que, perante o Órgão Ambiental (SEMA/MT), este continuava a ser uma área individualizada ocupada pela agravada.

Enfatiza que a negligência fica devidamente comprovada pelo fato de que, somente na data de
25/08/2023
a agravada protocolou requerimento padrão junto à SEMA/MT onde solicitava o cancelamento do SIMCAR MT151706/2018 em razão de ter vendido o imóvel no dia
20/12/2018
para o ora requerido/agravante.

No mais, assevera que não houve qualquer descumprimento contratual por parte do agravante, de modo que todos os transtornos que
a agravada
vem sofrendo foram causados por seus próprios atos omissivos, ao deixar de solicitar o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural, SIMCAR/MT No MT151706/2018 (MT-5106109-E96C05A5CFFB49B88C3676A68D72CD06).

Por fim, pugna pela liminar recursal para suspender os efeitos da decisão liminar, até o julgamento final do presente recurso e, no mérito
,

pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 210526676
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 211095361
.

No
ID no 211928193
, o agravado opôs embargos de declaração em face do indeferimento da liminar recursal.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 212613150
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos na origem, verifica-se que a parte autora alegou
que, em
20/12/2018
, as partes firmaram CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL situado na Estrada Leiteira, sentido asfalto/córrego “Espinheiro”, na região do cascavel no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, com área de 180,1771 hectares, denominado “Rancho Freitas” (posteriormente sendo alterado o nome pelo Comprador/Réu para “Estância K e G”), possuindo georreferenciamento e Cadastro Ambiental Rural-CAR junto à SEMA/MT no total de 204,4466 hectares, pelo valor de R$ 461.000,00.

Aleg
ou
que vendeu a posse do imóvel em questão juntamente com o georreferenciamento e Cadastro Ambiental
RuralCAR
junto a SEMA/MT, constando na Cláusula IV do contrato que a posse seria transferida ao comprador até o dia
15/01/2019
, o que foi efetuado na data aprazada.

Aduz
iu
que transcorrido um ano da compra e venda, em
27/10/2020
, foi surpreendida com o
Auto de Infração de no 200432159
e
Termo de Embargos no 200441792
, ambos lavrados pela SEMA/MT, aplicando-lhe multa no montante de
R$ 313.561,74 (trezentos e treze mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos),
por desmatar a corte raso 58,37 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização dos órgãos competentes e também por desmatar 21,70 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão competente.

Ainda, no Laudo da SEMA consta que o desmatamento ocorreu entre os dias
16/10/2019 e 25/10/2020
, data em que o imóvel estava sob a responsabilidade do requerido. Acrescentou que verificou perante a SEMA/MT a existência de outros dois processos administrativos em seu nome e referentes ao mesmo imóvel rural, o
processo no. 130949/2020
e o
processo no. 357276/2020
.

Declar
ou

também
que o primeiro processo adveio do
Auto de Infração no 5909
, lavrado em
19/03/2020
, por desmate de 21,357 hectares com uso de fogo em vegetação nativa do bioma cerrado fora da reserva legal e sem autorização dos órgãos competentes, bem como por desmatar 79,567 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado, fora da reserva legal e sem autorização dos órgãos competentes, resultando em aplicação de multa de
R$ 112.052,50 (cento e doze mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
. Já o segundo processo adveio do
Auto de Infração no 200431796
lavrado em
25/09/2020
, aplicando-lhe multa de
R$ 297.200,95 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos reais e noventa e cinco centavos)
, por desmatar a corte raso 59,09 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal e por desmatar 1,75 hectares de vegetação nativa fora da reserva legal, ficando constatado em relatório técnico que os desmatamentos ocorreram no período de
16/10/2019 e 30/06/2020
, ou seja, quando o imóvel já estava em posse do réu/agravante.

Diante dos fatos narrados, requereu liminarmente para que a parte ré/agravante seja obrigada a efetuar o pagamento da multa administrativa imposta no Processo Administrativo 130949/2020 evitando que o nome da autora seja incluso no rol de inadimplentes e na dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Ao apreciar o pedido, o juiz singular deferiu a liminar para determinar que o requerido efetue o pagamento da multa administrativa imposta no Processo Administrativo no 130949/2020, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 200,00, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não
se constata
motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juízo singular, que se encontra mais próximo das partes e das provas, quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, havendo fortes indícios de que as infrações foram cometidas quando a posse
do imóvel
já
se encontrava com o agravante. Este, aliás, em momento algum negou que tenha realizado as derrubadas e queimadas, portanto, a probabilidade do direito milita em favor da agravada.

No caso, a posse foi transmitida em
15/01/2019
, e as infrações ocorreram em datas posteriores, conforme se verifica adiante, respectivamente:

Ademais, até prova em contrário, o fato de a agravante não ter solicitado o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural, SIMCAR/MT
No MT151706/2018 (MT-5106109-E96C05A5CFFB49B88C3676A68D72CD06),
por si só, não isenta aquele que cometeu a infração ambiental, inclusive ao prestar depoimento à Polícia Judiciária Civil, em razão de incêndio em mata,
o agravante
confessou que adquiriu a área da agravada, bem como efetuou a limpeza no local sem a autorização do órgão competente. Confira:

De igual sorte, o perigo da demora milita em favor da
agrava
da
– até porque, mesmo diante de indícios de que esta não cometeu o crime ambiental, foi-lhe aplicada multa pelo órgão competente, sendo que o seu não pagamento acarretará danos de toda natureza, inclusive processo em dívida ativa, maculando o seu nome em cadastro administrativo do Bacen.

Portanto, diante de todas as circunstâncias,
não há dúvida de
que
deve
se
mantida a
liminar concedida no juiz singular.

No mais, resta
prejudicad
a a
apreciação dos embargos de declaração de
ID no 211928193
.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024